Tribunal: STF
Processo: HC 92335
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado em
   conveniência da instrução criminal. Encerramento prático desta.
   Desnecessidade daquela, com inquirição da vítima e testemunhas da
   acusação. Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes.
   Inteligência do art. 312 do CPP. Se a custódia cautelar foi
   decretada com fundamento na conveniência da instrução criminal, o
   encerramento prático desta torna desnecessária aquela.